Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO POR SEIS VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DOLO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACOLHIMENTO. PENA DE MULTA. SOMA. INCABÍVEL. VALOR DO DIA-MULTA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS AGENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. Na espécie, não há que se falar em mero ilícito civil, porquanto se extrai do farto conjunto probatório dos autos que a intenção dos apelantes, ab initio, era de obtenção de vantagem indevida. Isso porque, com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo das vítimas, mesmo ciente de que não era possível concretizar os negócios acordados, os réus firmavam contratos de compra e venda e de vendas de veículos deixados em consignação pelas vítimas, sem repassar-lhes os valores recebidos, trazendo-lhes prejuízo.
5. O dolo direto é um dos elementos integrantes do próprio tipo penal de estelionato e requisito necessário para a condenação, não servindo para avaliar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, que necessita de fundamentação baseada em fatos concretos para sua valoração negativa, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. A regra contida no artigo 72 do Código Penal, que prevê o somatório das multas, não pode ser aplicada aos crimes continuados, mas apenas às hipóteses de concurso de crimes.
7. Mantém-se a fração fixada para o cálculo de cada dia-multa, se a fundamentação da sentença está amparada em elementos concretos dos autos e observa a situação econômica dos réus, mostrando-se idônea.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 171, caput, (estelionato), por seis vezes, na forma do artigo 71, caput, (continuidade delitiva), ambos do Código Penal, afastar a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade e diminuir a pena pecuniária, reduzindo a pena dos apelantes de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de um salário-mínimo da época dos fatos, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.